Tribunal: TJSP
Processo: 0000991-54.2019.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO – EMBARGOS MERAMENTE INFRINGENTES
Embargos que deduzem matérias cujo teor é mero inconformismo com o mérito do julgado não podem ser acolhidos, dada a incompatibilidade com as hipóteses legais do recurso.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0000991-54.2019.8.26.0278/50000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é
embargante EMV CARS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., é embargada
AURIZETE MARIA DE LIMA CARVALHO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000991-54.2019.8.26.0278/50000 -Voto no
2
VOTO 30637
EMBARGANTE: EMV CARS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
EMBARGADO: AURIZETE DE MARIA LIMA CARVALHO (JG)
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO HENRIQUE TELES LOPES
(VH)
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INCONFORMISMO
COM O RESULTADO DO JULGADO - EMBARGOS
MERAMENTE INFRINGENTES
Embargos que deduzem matérias cujo teor é mero
inconformismo com o mérito do julgado não podem ser
acolhidos, dada a incompatibilidade com as hipóteses legais
do recurso.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão
de fls. 137/140, que negou provimento ao recurso de apelação da embargante.
A embargante, em síntese, reproduz suas teses de ser cabível
indenização por descumprimento do acordo.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
O inconformismo da embargante é estritamente relacionado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000991-54.2019.8.26.0278/50000 -Voto no
3
mérito do julgado. Seu recurso, em essência, é mera reprise do que deduziu na
apelação, a qual, com amparo da i. Turma Julgadora, foi devidamente
rejeitada. A embargante insiste em alegar o cabimento “indenização” pelo
atraso no descumprimento do acordo judicial, mas, como amplamente
delineado no v. Acórdão, sua pretensão está em total descompasso da norma
jurídica, cabendo-lhe, se assim entender oportuno, o ajuizamento de ação
autônoma para reclamar eventuais prejuízos. Transcrevo a fundamentação para
afastar as (infundadas) dúvidas: o pedido “transita fora da órbita
processualística em vigor. Se realmente deseja a indenização pelo suposto
atraso no cumprimento do acordo, deverá ajuizar ação de conhecimento a fim
de obter o provimento jurisdicional condenatório, no qual será analisada a
ocorrência ou não do direito material perseguido, a indenização. A propósito,
é digno de nota sublinhar a cognição exauriente necessária para a fixação da
indenização requerida, pressuposto inexistente nessa fase de cumprimento de
sentença, cuja cognição é perfunctória” (fls. 140).
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora